Tribunal: STF
Processo: HC 253399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Jhonatan Henrique Gomes Pessoa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 963.146/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. HARMONIA DE ENTENDIMENTO ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 7, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 0,1 g de LSD e 1,94 g de maconha.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta (eDOC 2), foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alegam que a conduta do paciente se amoldaria ao tipo do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006, “eis que é incontroverso que a droga era destinada ao consumo compartilhado do defendido e seus amigos, além de estar evidente que o defendido não era o fornecedor habitual do grupo, ocorrendo alternância entre os membros” (p 3). Colho das razões da inicial:



    “A injustiça epistêmica se revela pois os depoimentos de Hiago e Igor foram valorados de forma seletiva, em leitura viciada por viés confirmatório, eis que os Nobres Julgadores, data venia, invocaram as afirmações de referidas testemunhas no sentido de que o defendido levava drogas para o consumo compartilhado com certa frequência para afastar a eventualidade, mas ignoraram que as mesmas testemunhas também admitiram que, em várias ocasiões, eram elas (Hiago e Igor) que levavam as drogas para o consumo compartilhado, a demonstrar que o defendido não atuava como fornecedor habitual do grupo, mas tão somente providenciava a droga de forma eventual, em alternância com os demais”. (p. 7)



    Afirmam que o regime fechado foi fixado com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, no histórico criminal do paciente, na quantidade, natureza e diversidade da droga e em “considerações genéricas sobre a gravidade em abstrato do delito”. (p. 9)



    Alegam que seria desproporcional a fixação de tal regime por apenas uma circunstância desfavorável - a reincidência. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desclassificada a conduta para a do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006 e para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 225.422, impetrado em favor do paciente mas com pleito diverso, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito desclassificatório por entender que esse não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório, consignando que a condenação repousaria sobre fundamentação idônea.



    Transcrevo trechos da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “O Tribunal a quo entendeu que o paciente praticou o delito de tráfico de drogas, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória, sob a seguinte fundamentação:



    ‘(...)



    Registre-se que os policiais militares Gilmar Alves Ferreira e Ebenezer Marcos Paschoalino deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o ora peticionário. Em depoimentos coerentes e harmônicos, disseram que realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, já conhecido em razão da venda e uso de entorpecentes por jovens, quando ouviram alguém dizendo ‘é vinte, é vinte (...)’, o que lhes chamaram a atenção. Na sequência, viram dois indivíduos próximos a um veículo, tendo o referido carro acelerado em razão da chegada da viatura. Diante disso, abordaram apenas os indivíduos que estavam fora do veículo (o ora peticionário e Hiago Silva Resende), os quais deixavam o local com bicicletas, constatando-se neste momento, pela voz, que era Jhonatan quem havia dito ‘é vinte, é vinte (...)’. Em poder do peticionário, encontraram maconha e micropontos de LSD, além de dinheiro (aproximadamente setenta reais). Com Hiago, nada de ilícito fora apreendido. Por fim, disseram que o réu já havia sido abordado outras vezes na posse de entorpecentes, sendo conhecido, portanto, no meio policial (fls. 12 e mídia digital)’.



    (...)



    Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias em que se deram os fatos, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, não deixam dúvida de que o peticionário Jhonatan Henrique estava efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas, pois tal dispositivo estabelece como requisitos o fornecimento eventual e gratuito de droga a pessoa do relacionamento do agente, para juntos consumirem, fato que não ocorreu no caso, diante da constatada habitualidade no fornecimento do entorpecente, ainda que gratuita.



    Ademais, com o peticionário foi apreendido, além da porção de maconha, uma cartela com pontos de LSD, sendo certo, ainda, que o policial militar Gilmar afirmou ter ouvido Jhonatan dizer ao motorista do carro ‘é vinte, é vinte’, o que indica que eles estavam combinando o preço do entorpecente que seria adquirido. Se não bastasse, não foram encontrados quaisquer apetrechos comumente usados para o consumo de drogas (isqueiro ou dichavador), sem falar que a porção de maconha apreendida estava em embalagem individualizada, e não em forma de cigarro’”. (eDOC 11, p. 2-3)



    “No caso em análise, a orientação adotada no acórdão se alinhou à jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a presença da reincidência, ainda que a pena não seja superior a 8 anos, autoriza a fixação do regime inicial fechado”. (eDOC 11, p. 7)



    Efetivamente, constato que o suporte probatório indicado pela decisão é apto a embasar a conclusão condenatória. A jurisprudência desta Corte entende não ser possível, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo sobre a culpa. Nesse sentido: HC 235.949 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, penso que o caso comporta solução diversa da aplicação automática do art. 33, § 2º, do Código Penal. Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da reincidência específica do réu e da quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida em poder do réu, considerando que no caso presente, ficou comprovado que o réu forneceu, ainda que gratuitamente e trazia consigo, drogas consistente em 1,94 gramas de maconha e 06 micropontos de LSD, além de que os policiais ouvidos em Juízo foram firmes e coerentes em afirmar que já havia conhecimento de abordagens anteriores feitas no réu por colegas de trabalho. Ademais, o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição”. (eDOC 4, p. 13)



    Observa-se que, exceto pelo da reincidência específica, os motivos elencados não se prestam a recrudescer a sanção penal, seja pelo caráter abstrato - como os males sociais dos tóxicos - seja pela inexpressividade - como a diminuta quantidade de entorpecentes.



    Penso que, consideradas a fixação da pena no mínimo legal, a parcimônia de drogas e a menoridade relativa do paciente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda seja suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, trago julgados da Segunda Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que ‘o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto’ (HC 129.872, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 226.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 3. (...).”. (HC 212.716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o cumprimento de pena se inicie no regime semiaberto.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente